Tribunal: TCU
Processo: 012.788/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de reforma a militares vinculados ao Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão e alteração de reforma a ex-servidores militares vinculados ao Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais as reformas concedidas aos Srs. Evangelista Medeiros Costa (peça 3); Francisco Canindé de Araújo Sá (peça 4) e José Santos Ramos (peça 6), determinando o registro dos atos correspondentes; 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma dos Srs. Evangelista Medeiros Costa (peça 2) e Francisco Canindé de Araújo Sá (peça 5), recusando os correspondentes registros; 9.3. aplicar a orientação fixada no verbete da Súmula/TCU 106 acerca das parcelas indevidamente percebidas de boa-fé pelos interessados mencionados no subitem 9.2; 9.4. determinar ao Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais, em relação aos atos indicados no subitem 9.2 acima, que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. comunique os interessados a respeito deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que os interessados tomaram conhecimento desta decisão.